Tribunal: TJMT
Processo: 1016928-44.2016.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016928-44.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARILENE ABREU PAES DE ARRUDA - CPF: 362.357.331-00 (EMBARGADO), JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.581-37 (ADVOGADO), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – OMISSÃO EM RELAÇÃO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, § 11 - RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido.

2. “Acolhem-se os embargos de declaração opostos pelo apelado para sanar a omissão existente e, desse modo, majorar os honorários advocatícios na via recursal (art. 85, §11, do CPC)”. (N.U 1035549-55.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no recurso de Apelação Cível no 1016928-44.2016.8.11.0041 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso da Embargada.

Sustenta o embargante que o acórdão foi omisso em relação a majoração dos honorários advocatícios previsto no art. 85, 11, do CPC.

Ao final, requer que sejam os embargos de declaração conhecidos e provido para sanar o vício apontado.

Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões pelo Embargado, conforme certidão no id. 50728476.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Embargos de Declaração em face do acórdão que
negou provimento ao recurso da Embargada
, mantendo a decisão objurgada.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material
.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão ao embargante, uma vez que o acórdão foi omisso em relação à majoração dos honorários advocatícios.

Com efeito, é certo que o Tribunal ao julgar o recurso de Apelação deverá majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, no termos do art. 85, § 11, do CPC
in verbis:

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Por sua vez, a Corte Especial, nas teses fixadas, estabeleceu os critérios para os honorários sucumbenciais recursais (a ser determinada nos termos do art. 85, § 11, do STJ) no julgamento do EAResp n. 762.075/MT. Ou seja: a majoração dos honorários depende destes requisitos conjuntamente: I) publicação da decisão recorrida em momento posterior a vigência do CPC/2015; II) o não conhecimento ou o não provimento do recurso interposto; e III) a condenação em honorários desde a origem no feito em o recurso foi interposto
.

Portanto, o art. 85, § 11 do CPC/2015, que disciplinou a hipótese de majoração da verba honorária em grau de recurso, tem dupla funcionalidade: atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir o exercício abusivo do direito de recorrer.

A propósito este entendimento também é adotado por este e. Sodalício, conforme aresto colacionado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DEVIDA. APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Acolhem-se os embargos de declaração opostos pelo apelado para sanar a omissão existente e, desse modo, majorar os honorários advocatícios na via recursal (art. 85, §11, do CPC).

(N.U 1035549-55.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020)

No caso, a sentença fixou os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais), com base no artigo 85, §§ 2o e 8o do CPC, uma vez que o valor da causa era irrisório.

Partindo dessas premissas, o Embargante faz jus a majoração dos honorários advocatícios fixado pelo juízo
a quo,
de modo que esses elementos me autorizam majorar o valor fixado para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHOS
para majorar os honorários advocatícios para o patamar R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 11 do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020